Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701480-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOPES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIDE PINHEIRO BELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LOPES DOS SANTOS, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a imediata internação em leito de UTI. Narra a parte autora que, internada no HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA (HRPL) com fratura do colo de fêmur desde 11/07/2023, aguarda remoção e transporte para Hospital onde tenha UTI para que seja possível a realização da cirurgia Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. Cuida-se ação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por MARIA LOPES DOS SANTOS, representada por LUCINEIDE PINHEIRO BELO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obrigar a parte ré a internar a parte autora em leito na Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou, na sua falta, na rede particular, após cirurgia de trauma do fêmur, ainda não realizada. Segundo a prova dos autos, a parte autora se encontra internada no Hospital Regional de Planaltina e apresenta fratura do fêmur, sendo necessária sua transferência para unidade de saúde leito de UTI pós-operatório diante do risco decorrente de comorbidades e idade avançada. Consigne-se, ainda, que referido documento fora expedido por médico da própria rede pública de saúde. Há, nos autos, também, informação prestada pela Central de Regulação de leitos de UTI, esclarecendo que a parte autora não está inserida na lista da CRIH, pois não há indicação imediata para internação em UTI, tratando-se de precaução médica para a recuperação da cirurgia ortopédica (ID 166297315). São os fatos relevantes. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Na verdade, a internação da autora em leito de UTI é medida de cautela que acompanhará a cirurgia ortopédica, quando esta se realizar. Não há, de imediato, a necessidade apontada. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a internação vindicada sobre diversos pacientes com quadros clínicos mais graves e urgentes do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam uma necessidade imediata de internação em leito de UTI, considerados os relatórios juntados. O conjunto probatório dos autos indica que, embora seja necessária a realização de cirurgia ortopédica, em razão do risco de deterioração clínica e complicações que podem ocasionar risco de vida (ID 49403102 - pág. 2), não há qualquer comprovação de que a autora será operada imediatamente, sendo necessário demonstrar a efetiva iminência da cirurgia para comprovar a necessidade de leito de UTI. A mera concessão do leito de UTI, tal como requerida no recurso, não atende às necessidades da autora, porquanto não garante a realização da cirurgia. Conforme laudo de ID 49403103 - pág. 9, a autora não necessita de internação imediata em leito de UTI, mas da transferência para hospital que disponha desse recurso quando da realização de sua cirurgia, que por ora não se encontra marcada. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante não precisa, por ora, de internação imediata. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito